Tribunal: TJPA
Processo: 0801593-43.2024.8.14.0125
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801593-43.2024.8.14.0125

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801593-43.2024.8.14.0125
APELANTE: ESTADO DO PARÁ
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
TERCEIRO INTERESSADO: M. M. L.
RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. MENOR. NECESSIDADE DE CIRURGIA OFTALMOLÓGICA URGENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 DO STF. INAPLICABILIDADE DA RESERVA DO POSSÍVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia que julgou procedente Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em favor de menor de três anos de idade diagnosticada com inflamação da glândula lacrimal (CID H04.2), com indicação médica de realização urgente de cirurgia denominada dacriocistorrinostomia. A sentença confirmou tutela de urgência que determinou aos entes públicos a adoção das providências necessárias para realização do procedimento cirúrgico e do tratamento especializado, inclusive com possibilidade de bloqueio de valores em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado do Pará pode ser responsabilizado pelo fornecimento de tratamento médico especializado no âmbito do SUS; (ii) estabelecer se limitações administrativas e orçamentárias podem afastar a obrigação estatal de garantir tratamento médico indispensável à menor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal assegura o direito fundamental à saúde como dever do Estado, impondo aos entes públicos a obrigação de garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços destinados à promoção, proteção e recuperação da saúde.

4.

A prova documental demonstra a necessidade urgente da intervenção cirúrgica indicada, sendo que a demora no atendimento pode agravar o quadro clínico e comprometer a saúde da paciente.

5.

A omissão administrativa na disponibilização do tratamento evidencia falha na prestação do serviço público de saúde e legitima a intervenção do Poder Judiciário para assegurar a efetividade do direito fundamental.

6.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que União, Estados e Municípios possuem responsabilidade solidária pela prestação de serviços de saúde, conforme tese fixada no Tema 793 da repercussão geral.

7.

A repartição administrativa de competências no Sistema Único de Saúde possui caráter interno e não pode ser oposta ao cidadão para restringir o acesso ao tratamento médico necessário.

8.

A invocação da reserva do possível não se admite quando compromete o núcleo essencial do direito fundamental à saúde e o mínimo existencial, especialmente diante da imprescindibilidade do tratamento para preservação da integridade física do paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Os entes federativos respondem solidariamente pela garantia do acesso às ações e serviços de saúde no âmbito do SUS.

2.

A divisão administrativa de competências entre União, Estados e Municípios não pode ser oposta ao cidadão para afastar a obrigação de fornecimento de tratamento médico necessário.

3.

A reserva do possível não afasta o dever estatal de assegurar tratamento médico indispensável quando demonstrada a urgência e a necessidade para preservação da saúde do paciente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, §1º; 6º; 196; CPC/2015, art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855178 RG, Tema 793 da Repercussão Geral, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 23.05.2019; TJPA, Apelação Cível nº 0800218-25.2022.8.14.0077, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 12.06.2023; TJRS, Apelação Cível nº 70083127837, Rel. Des. Francisco José Moesch, 22ª Câmara Cível, j. 13.11.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível acordam os Desembargadores integrantes da
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do(a) Relator(a), que integra este julgado.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desa. ROSILEIDE MARIA COSTA CUNHA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia, que julgou procedente
Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará
, proposta em defesa da menor Mariana Madeira Lima, com o objetivo de assegurar o acesso a tratamento médico especializado no âmbito do Sistema Único de Saúde. A demanda foi motivada pela necessidade de realização de procedimento cirúrgico oftalmológico indicado em laudo médico, diante da ausência de oferta do tratamento pela rede pública de saúde local.

Narra a inicial que a paciente, criança de três anos de idade, apresenta quadro clínico caracterizado por inflamação da glândula lacrimal, com secreção purulenta e diagnóstico classificado sob o CID H04.2, havendo recomendação médica para realização de procedimento cirúrgico denominado
dacriocistorrinostomia
, em caráter de urgência.

Contudo, mesmo após tentativas administrativas junto à Secretaria Municipal de Saúde, não foi disponibilizado atendimento especializado, circunstância que ensejou a intervenção do Ministério Público para garantia do direito fundamental à saúde da menor.

O juízo de primeiro grau concedeu tutela de urgência determinando que os entes públicos providenciassem a transferência da paciente para unidade hospitalar apta à realização do procedimento indicado, com possibilidade de bloqueio de valores para custeio do tratamento em caso de descumprimento da decisão. Ao final, foi proferida sentença julgando procedente a ação, confirmando a tutela anteriormente deferida e impondo aos demandados a obrigação de assegurar o tratamento médico necessário à menor.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a impossibilidade de responsabilização isolada do ente estadual pela prestação do serviço de saúde, bem como alegando limitações administrativas e orçamentárias para cumprimento da obrigação imposta. O Ministério Público apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Inicialmente, cumpre registrar que o recurso preenche os pressupostos de admissibilidade recursal, porquanto foi interposto tempestivamente, por parte legítima e devidamente representada nos autos, razão pela qual deve ser conhecido.

No mérito, a controvérsia recursal restringe-se à verificação da legalidade da sentença que determinou aos entes públicos a adoção de providências destinadas à realização de tratamento médico especializado em favor da menor substituída processual, bem como à análise da alegação de impossibilidade de responsabilização do Estado do Pará pela obrigação imposta.

O direito à saúde encontra previsão expressa na Constituição da República, que estabelece, em seu artigo 196, que a saúde constitui direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas destinadas à redução do risco de doenças e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Trata-se de direito fundamental diretamente relacionado ao princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal, e cuja concretização representa dever jurídico imposto aos entes estatais.

No caso concreto, verifica-se que a documentação médica constante dos autos demonstra a necessidade de intervenção cirúrgica urgente para tratamento da patologia apresentada pela paciente, sendo evidente que a demora no atendimento pode acarretar agravamento do quadro clínico e comprometimento irreversível de sua saúde. A inércia administrativa demonstrada nos autos evidencia falha na prestação do serviço público de saúde, circunstância que legitima a intervenção do Poder Judiciário com o objetivo de assegurar a efetividade de direito fundamental constitucionalmente garantido.

Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que a responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre União, Estados e Municípios, podendo qualquer dos entes federativos ser demandado judicialmente para assegurar o tratamento necessário ao cidadão.

Tal entendimento foi reafirmado no julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral, no qual se fixou a tese de que o tratamento médico adequado aos necessitados constitui dever do Estado em sentido amplo, sendo possível a responsabilização solidária dos entes federativos.

Destaco o excerto abaixo:

(...). Na sessão Plenária de 23.5.2019, o Tribunal, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793):
“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”,
nos termos do voto do Ministro Edson Fachin
, Redator para o acórdão
, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. (Grifo nosso).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO – ART. 196, CF.
OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS. TEMA 793, NO STF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE
. ALTO CUSTO DO TRATAMENTO. DESCABIMENTO. EM QUE PESE A EXISTÊNCIA DE CENTROS DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA - CACONS, NÃO HÁ ÓBICE A QUE O CIDADÃO EXIJA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO POR PARTE DOS ENTES ESTATAIS. 1) A tese firmada no Tema 793 do STF reafirma a responsabilidade solidária dos entes públicos,
sendo que eventual ressarcimento entre os obrigados poderá ser realizado na esfera administrativa, ou por meio de ação própria, mesmo que a presente demanda tenha sido ajuizada contra Estado e

Município, não havendo que se falar em prejuízo maior a qualquer um deles
. Além do mais, de fato, ainda que seja de conhecimento geral a dificuldade de dotação orçamentária do Estado para cumprir seu dever, não se pode deixar de amparar aqueles que dele necessitam. 2) O Estado do Rio Grande do Sul é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda em que alguém pleiteia o fornecimento de medicamentos, cirurgias e tratamentos, uma vez que há obrigação solidária entre a União, Estados e Municípios. 3) Os serviços de saúde são de relevância pública e de responsabilidade do Poder Público. Necessidade de preservar-se o bem jurídico maior que está em jogo: a própria vida. Aplicação dos arts. 5º, § 1º; 6º e 196 da Constituição Federal. É direito do cidadão exigir e dever do Estado fornecer tratamentos indispensáveis à sobrevivência, quando o cidadão não puder prover o sustento próprio sem privações. Presença do interesse de agir pela urgência do tratamento pleiteado. 4
) Não se pode deixar de amparar aqueles que deles necessitam, cabendo ao Estado decidir qual a melhor forma de harmonizar suas atribuições ao atender o direito à saúde
. Comprovada a obrigação do réu ao fornecimento da prestação de saúde pleiteada e, apesar de seu alto custo, deve ser mantida a condenação em garantia do Direito Fundamental à Saúde. 5) O fato de a medicação postulada ser fornecida pelos Centros de Alta Complexidade em Oncologia – CACONS, pertencentes à União, não retira a legitimidade passiva do Estado e do Município, em face da solidariedade que ocorre entre os entes federados em relação ao fornecimento de
medicamentos
. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70083127837, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francisco José Moesch, Julgado em: 13-11-2019)”

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO-TFD. CABIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEMA 793/STF. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. MEDIDA COERCITIVA. POSSIBILIDADE. 1- Trata-se de recurso de apelação em face de sentença que julga procedente o pedido inicial, para condenar o Estado do Pará na obrigação de fazer de inclusão da parte substituída no Programa de Tratamento Fora do Domicílio (TFD) e a consequente concessão de valores correspondentes a despesas com passagens, ajuda de custo para alimentação e ajuda de custo para pernoite, sob pena de imediato bloqueio de suas contas bancárias via BACENJUD em proporção suficiente à satisfação da pretensão instrumentalizada em juízo.;2- Embora exista responsabilidade solidária entre os entes federados em demandas sobre direito à saúde no âmbito do SUS,
o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, de forma isolada ou conjunta (Tema 793 - RE 855178 RG / SE);
3- Do acervo processual, constata-se que a menor representada nasceu prematura e é acometida por vários problemas de saúde, estando inscrita no TFD, porém sem atendimento pelos entes públicos; 4- O Tratamento Fora de Domicílio – TFD, instituído pela Portaria nº 55 da Secretaria de Assistência à Saúde (Ministério da Saúde), é um instrumento legal que visa a garantir, através do SUS, tratamento médico a pacientes portadores de doenças não tratáveis no município de origem por falta de condições técnicas; 5- A teoria da reserva da universalidade dos serviços públicos ou da reserva do possível não pode ser invocada pelo poder público quando sua aplicação puder resultar comprometimento do núcleo básico que qualifica o mínimo existencial; 6- Em caso de descumprimento da decisão judicial é cabível a aplicação da medida coercitiva de bloqueio de verba para efetivação da tutela de urgência deferida. Precedente do STJ; 7- Recurso de apelação conhecido e desprovido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800218-25.2022.8.14.0077 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 12/06/2023).

Nesse contexto, não prospera a alegação de impossibilidade de responsabilização do Estado do Pará pelo cumprimento da obrigação determinada na sentença, uma vez que a organização administrativa do Sistema Único de Saúde não pode servir de obstáculo ao acesso do cidadão ao tratamento médico necessário.

A divisão de competências administrativas entre os entes federativos possui caráter interno e não pode ser oposta ao indivíduo que busca a tutela jurisdicional para garantia de direito fundamental à saúde.

Igualmente não merece acolhida a argumentação fundada na chamada reserva do possível, frequentemente invocada pela Administração Pública em demandas envolvendo políticas públicas de saúde. A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores estabelece que a reserva do possível não pode ser utilizada como justificativa para afastar a efetivação de direitos fundamentais, especialmente quando demonstrada a imprescindibilidade do tratamento médico para preservação da vida ou da integridade física do paciente.

Dessa forma, considerando a comprovação da necessidade do tratamento médico indicado, bem como a responsabilidade solidária dos entes federativos pela garantia do acesso às ações e serviços de saúde, conclui-se que a sentença recorrida observou adequadamente o ordenamento jurídico e a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, não havendo qualquer ilegalidade ou abuso a justificar sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau que julgou procedente a ação civil pública para determinar aos entes públicos demandados a adoção das providências necessárias à realização do tratamento médico indicado à menor substituída processual, garantindo-lhe o acesso ao procedimento cirúrgico prescrito e às demais medidas assistenciais indispensáveis à preservação de sua saúde e integridade física.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do

CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 20/03/2026